Tribunal: TJDFT
Processo: 0726991-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. INDEFERIMENTO. TEORIA MENOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu o incidente da desconsideração da personalidade jurídica.
2. Extrai-se do art. 28, §5o, do Código de Defesa do Consumidor que a sistemática consumerista adotou a Teoria Menor, admitindo a desconsideração da personalidade sempre que ela for óbice ao ressarcimento dos prejuízos causados aos consumidores, de forma diversa da posição adotada pelo Código Civil no seu art. 50, onde prevalece a Teoria Maior da desconsideração, em que se faz necessária a comprovação do abuso da autonomia jurídica, consubstanciada pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
3. Tratando-se de relação de consumo, a ausência de patrimônio da empresa devedora, como restou demonstrado, por si só, é fundamento apto a possibilitar a instauração do incidente de desconsideração da sua personalidade jurídica, nos termos da Teoria Menor, sendo desnecessária a demonstração do abuso ou fraude como pressuposto para o afastamento do véu da personalidade.
4. Recurso conhecido e provido.